Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-81.2018.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721161-81.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO DE SOUSA BRAGA, RICARDO HENRIQUE DE SOUSA BRAGA APELADO: CLEITON DE SOUSA ARAUJO, LIZIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA, UELITON ALVES TEIXEIRA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ROGERIO DE SOUSA BRAGA e RICARDO HENRIQUE DE SOUSA BRAGA contra a r. sentença de ID 13047945, proferida no bojo da presente ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de CLEITON DE SOUSA ARAUJO, LIZIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA e UELITON ALVES TEIXEIRA - ME, na qual o d. juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, ante a sucumbência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 13047950), os autores afirmam que, tendo sido reconhecida a incompetência territorial, os autos deveriam ter sido julgados sem mérito, ao contrário do que fora decidido na r. sentença. Requerem, destarte, a reforma do r. decisum combatido, bem como a consequente fixação de honorários sucumbenciais em favor de seu patrono. Preparo regular ao ID 13047951 e 13047952 Embora devidamente intimados, os réus/apelados não apresentaram contrarrazões, consoante certificado ao ID 13047954. Despacho ao ID 16971417 determinando a regularização da representação processual, uma vez que as procurações outorgadas ao subscritor do recurso possuem datas anteriores à outra acostada anteriormente nos mesmos autos. Os apelantes quedaram-se inertes, não cumprindo a determinação, consoante certificado ao ID 17373008. É o relatório. DECIDO. O apelo não merece ser conhecido. Isso porque, a análise do recurso encontra óbice em sede de juízo de admissibilidade, pois não foram preenchidos todos os pressupostos para tanto. Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Logo, a representação processual válida se constitui em um requisito recursal extrínseco, concernente à sua regularidade formal. In casu, observa-se que, quando da interposição do recurso de apelação de ID 13047950, o advogado subscritor, Dr. Helio Garcia Ortiz Junior, OAB/DF 53.517 acostou, juntamente com o recurso, procurações que lhe foram outorgadas pelos autores/apelantes em 09/11/2018 (IDs 13047947 e 13047948). Ocorre, contudo, que, antes da prolação da sentença, os autores haviam informado nos autos (ID 13047934) que não estavam mais sendo representados pelo Dr. Helio Garcia e sim pelo Dr. Fernando de Carvalho Nery (OAB/DF 38.918), tendo juntado as devidas procurações, por eles assinadas em 20/03/2019 e 28/03/2019 (IDs 13047938 e 13047939). Percebe-se, destarte, que a última procuração acostada aos autos, outorgada ao Dr. Helio Garcia, subscritor do recurso de apelação, possui data anterior (09/11/2018) àquela juntada previamente e outorgada ao Dr. Fernando de Carvalho Nery (20/03/2019 e 28/03/2019). E, neste ponto, impende pontuar que a constituição de novo advogado nos autos acarreta a revogação tácita dos mandatos anteriormente outorgados. Diante disso, como os mandatos colacionados com o recurso de apelação possuíam data antecedente à mencionada revogação tácita, os autores foram intimados, ao ID 16971417, para regularizarem a sua representação processual, acostando procuração atual, para fins de conhecimento recursal. Deixaram, entretanto, transcorrer in albis o prazo conferido. Desse modo, não estando o causídico subscritor do recurso apto a postular em juízo, ante a revogação tácita verificada, conclui-se pela falta de pressuposto recursal extrínseco, atinente à regularidade da representação processual, o que impede o conhecimento da apelação interposta. Posto isso, e com amparo no artigo 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora